Tribunal: TJMT
Processo: 0053910-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTONIO GONTIJO LUCAS
APELADO(S):
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

Número do Protocolo: 169063/2014
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIRO – CRÉDITO INCERTO E PENDENTE DE DISCUSSÃO JUDICIAL – PENHORA DESCONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a penhora do crédito do devedor junto a terceiro, mas desde que o credor apresenta prova robusta da existência de tal crédito e dos seus elementos identificadores, a exemplo do montante devido, não bastando a mera presunção de sua ocorrência.

APELANTE(S):
ANTONIO GONTIJO LUCAS
APELADO(S):
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Gontijo Lucas contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora efetivada nos autos da Ação de Execução n. 31349-32.2011.811.0041 (Código 735010), condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Em suas razões, aduz a intempestividade dos Embargos, uma vez que a penhora se realizou em 01/03/2012, sendo que a Apelada, após singela manifestação nos autos 46 dias depois do ato constritivo, e permanecendo inerte quanto ao cumprimento do determinado, opôs o presente instrumento somente depois de ter sido notificada para depositar em Juízo o valor do numerário penhorado.
Assevera, consoante o disposto na “c” do item 03 do “contrato de venda continuada de vapor e outras avenças” que a empresa MSol – Indústria de Vapor e Biomassa Ltda. iniciaria o recebimento da primeira fatura após quatro meses de fornecimento, de forma que, considerando-se o encerramento hipotético das atividades em 15 de fevereiro de 2012, o fornecedor possuía 4 faturas a receber.
Cita que o Juízo a quo levou em conta a notificação extrajudicial enviada à executada para concluir que pelo encerramento do contrato, documento sem qualquer validade jurídica, visto tratar-se de notificação unilateral e sem qualquer prova de ciência da MSol – Indústria de Vapor e Biomassa Ltda.
Diz que a Recorrida não carreia aos autos qualquer prova de suas alegações, bem como que não se constata nenhuma irregularidade na constituição da penhora.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, acolhendo-se a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro ou, no mérito, para que seja declarada a validade da penhora efetuada, com o prosseguimento do feito.
Contrarrazões às fls. 213/216.
Juntada de documentos novos pelo Apelante às fls. 223/236, com manifestação da Apelada às fls. 253/255 e pedido de condenação por litigância de má-fé realizada pelo primeiro em desfavor da segunda às fls. 259/260.
O apelo foi provido na decisão monocrática de fls. 262/264, que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiro, decisão esta ratificada pela Câmara quando da análise do Agravo Interno n. 30771/2016 (fls. 21/25 dos autos em anexo).
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.624.549-MT, interposto pelo ora Apelante, afastou a declaração de intempestividade, determinando o retorno dos autos a este Sodalício para prosseguimento no julgamento da causa.
É o relatório.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.

v

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante Antonio Gontijo Lucas, visando o recebimento de crédito estampado em folhas de cheques, ajuizou a Ação de Execução n. 31349-32.2011.811.0041 (Código 735010) em face da empresa MSol – Indústria de Vapor e Biomassa Ltda.
No âmbito da referida demanda executiva, como forma de garantia do juízo, foi determinado a penhora sobre o faturamento da Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, perante a qual a executada possuiria crédito decorrente de Contrato de Venda Continuada de Vapor e Outras Avenças.
Diante de tal constrição, opôs a distribuidora de bebidas Embargos de Terceiro, argumentando a inexistência de crédito ostentado pela empresa executada em decorrência do contrato indicado, mormente por ter sido rescindido em momento anterior à lavratura do auto de penhora.
Os Embargos de Terceiro foram, ao final, julgados procedentes pela Primeira Instância para desconstituir a penhora efetivada nos autos da Ação de Execução n. 31349-32.2011.811.0041 (Código 735010) o que, por sua vez, ensejou a interposição do presente recurso de Apelação.
Pois bem. Restando afastada pela STJ a alegação de intempestividade dos Embargos de Terceiro, o cerne da controvérsia, como salientado pelo Juízo a quo, “consiste em saber se, de fato, a Executada MSOL realmente possui crédito junto à Companhia Embargante, ou, caso negativo, mereceria a Embargante a proteção jurídica descrita no art. 1.046, do Código de Processo Civil.” (fl. 188v)
Com efeito, é possível a penhora do crédito do devedor junto a terceiro, mas desde que o credor apresenta prova robusta da existência de tal crédito e dos seus elementos identificadores, a exemplo do montante devido, não bastando a mera presunção de sua ocorrência, sob pena de se impor constrição patrimonial ao terceiro ainda mais direta e imediata do que a própria obrigação firmada com a parte executada.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incumbe à parte exequente promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, uma vez que a execução se realiza no interesse dela (art. 612 do CPC). 2. Admitindo o ordenamento jurídico a penhora de crédito do devedor junto a terceiro (artigos 671 e seguintes do CPC), é possível a penhora de crédito oriundo de contrato de fornecimento de bens ou serviços, desde que o credor comprove a efetiva existência de quantias a receber e indique, com precisão, a identificação do terceiro devedor, o valor e o vencimento de cada prestação devida. (...)” (TJDF - Acórdão 927302, 20150020274157AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 263/290) (destaquei)

In casu, a despeito das alegações recursais, diante da recusa da Apelada em reconhecer qualquer crédito devido à executada com base no contrato por elas celebrado, recusa esta amparada em documento supostamente comprobatório da extinção do vínculo contratual antes da efetivação da penhora (fl. 126), tem-se que a existência de tal crédito, bem como do montante devido, é incerta, dependendo de pronunciamento nesse sentido em ação judicial para seu reconhecimento (evento futuro e incerto).
Não por outra razão, verifica-se que a empresa executada ajuizou Ação Declaratória c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes em Decorrência da Rescisão Unilateral do Contrato contra a Apelada (autos n. 0029167-05.2013.811.0041, Cód. 823039) visando reparação decorrente da rescisão contratual, dentre eles, o crédito penhorado, a qual, contudo, foi extinta sem resolução de mérito em decorrência de desistência formulada pela própria Autora após o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça.
Anoto que, nos moldes da anterior, a executada ajuizou nova Ação Indenizatória em Decorrência de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos contra a Apelada (autos n. 5900-33.2015.811.0041 – Cód. 962449), a qual ainda se encontra na fase instrutória, de forma que o crédito em discussão ainda se encontra indefinido.
Nesse contexto, considerando que não restou comprovado, de forma cabal, a existência de crédito do devedor junto a Recorrida, porquanto ainda pendente discussão judicial para tanto, não carece de reforma a desconstituição da penhora determinada pela Instância singela.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que ausente sua previsão quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA